Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts 9o e 10 do CPC, dê-se vista aos agravantes acerca dos documentos acostados pelo DISTRITO FEDERAL nas contrarrazões ao Agravo Interno pelo prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo ato, considerando que há elementos nos autos que evidenciam a existência de conflito em área de propriedade da UNIAO, oficie-se a UNIAO FEDERAL, por meio da Advocacia-Geral da União, para tomar conhecimento do teor deste mandamus e, no mesmo prazo, que informe a este juízo acerca de eventual interesse do ente federativo em ingressar neste feito. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora